Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700131-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAVIS ERMIRCIA DIAS DOS SANTOS EMBARGADO: LEONDES DIAS DOS SANTOS DECISÃO Conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, a reconsideração da decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, indeferindo a inicial. Dessa forma, rejeito os embargos. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito